Tribunal: TJSP
Processo: 2008855-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA AUTORA QUE TEVE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA. Pedido de sujeição do crédito ao Juízo Falimentar. Crédito da exequente que não se sujeita ao concurso de credores, por ser posterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA AUTORA QUE TEVE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA. Pedido de sujeição do crédito ao Juízo Falimentar. Crédito da exequente que não se sujeita ao concurso de credores, por ser posterior ao pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008855-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILA
FLORESTA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIA, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008855-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15664
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008855-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VILA FLORESTA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: SABESP
VOTO No 15664
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA AUTORA
QUE TEVE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA NO
CURSO DA DEMANDA. Pedido de sujeição do crédito ao
Juízo Falimentar. Crédito da exequente que não se sujeita ao
concurso de credores, por ser posterior ao pedido de
recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no
11.101/2005. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vila
Floresta Construções e Saneamento Ltda. Em Recuperação Judicial em
face da decisão de fls. 126/129 que, em sede de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação ofertada e determinou o pagamento da quantia,
acrescida de multa e honorários de 10% pela ausência de pagamento
espontâneo.
Em suas razões, aduz ter havido aprovação do plano
de pagamento, o que impede a continuação da demanda individual,
devendo o crédito ser buscado junto ao Juízo Falimentar, especialmente
porque a dívida decorre de ação proposta antes do deferimento da
recuperação judicial, em que se discute contrato administrativo também
celebrado antes da propositura da ação. Requereu a concessão de efeito
suspensivo, de forma a obstar o andamento do incidente de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008855-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15664
3
de sentença.
O recurso não foi conhecido por esta Relatoria, em
virtude da competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
(fls. 141/143).
Distribuído o feito para a 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, foi deferido o efeito suspensivo recursal (fls. 148/150)
e, posteriormente, não conhecido o recurso (fls. 151/153).
Foi apresentada contraminuta recursal (fls. 159/166).
Instaurado o conflito de competência, a 10a Câmara de
Direito Público foi julgada competente para a análise do mérito recursal
(fls. 198/204).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP em
face da empresa Vila Floresta Construções e Saneamento Ltda.
(anteriormente denominada Geva Construtora Ltda.) pleiteando a execução
dos honorários sucumbenciais de R$ 14.276,01, decorrentes da
improcedência, transitada em julgado, de ação anulatória de ato
administrativo ajuizada pela parte executada.
Defende a agravante que a sentença teria transitado em
julgado antes da homologação do plano de pagamento de credores,
portanto não haveria que se falar em hipótese de crédito extraconcursal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008855-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15664
4
submetido ao concurso de credores.
A impugnação foi rejeitada ao argumento de que,
conquanto a ação tenha sido distribuída em 2013 e a recuperação judicial
datada de 27.01.2015, a constituição do crédito teria ocorrido somente com
a prolação da sentença que julgou a demanda improcedente, condenando a
autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ocasião posterior à
ordem de processamento da recuperação judicial. Dessa feita, seria
aplicável o teor do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Com efeito, nos termos do art. 49, da Lei no
11.101/2005:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
O referido dispositivo é expresso no sentido de que o
crédito que deverá integrar o concurso de credores é aquele existente na
data do pedido de recuperação judicial.
Neste ponto, o pedido de recuperação foi apresentado
em 13.11.2014, consoante afirmado pela própria recorrente. E a sentença
de improcedência da demanda, contra a qual não houve recurso, prolatada
em 08.02.2018.
Sendo assim, não há que se falar em sujeição do
crédito ao concurso de credores, uma vez que a dívida nem sequer existia à
época do pedido de recuperação judicial, já que naquela ocasião a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008855-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15664
5
recorrente não havia sucumbindo do pedido deduzido na presente
demanda.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. Corte de
Justiça em hipóteses assemelhadas:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS) Pedido de extinção do processo formulado
pela executada, em decorrência da recuperação judicial

Descabimento
Crédito da exequente que não se sujeita ao
concurso de credores, tendo em vista ser posterior ao pedido de
recuperação judicial
Inteligência do art. 49 da Lei no
11.101/2005 Crédito constituído posteriormente ao pedido de
recuperação judicial
Prosseguimento do cumprimento de
sentença Decisão agravada reformada RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091708-39.2019.8.26.0000;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fase de
cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Fato gerador
do crédito que ocorre somente com o trânsito em julgado da
sentença. Crédito posterior à aprovação do plano de recuperação
judicial que não se submete ao concurso de credores. Inteligência
do art. 59 da Lei 11.101/05. Doutrina. Jurisprudência. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2135941-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019;
Data de Registro: 28/08/2019)
Dessa feita, correta a decisão atacada que determinou o
pagamento da verba honorária, motivo pelo qual o presente recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008855-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15664
6
comporta provimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator